Tribunal: TJBA
Processo: 8013015-76.2024.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8013015-76.2024.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: DANIELA DE ALMEIDA SOUZA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO WALMOR DE MORAES BARBOSA

A

ACÓRDÃO

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA OFENDIDA (CP, ART. 121, § 2.º, INC. I E IV, C/C ART. 14, INC. II, E ART. 29). ADOLESCENTE ATRAÍDA A LOCAL ERMO, DESPIDA SOB AMEAÇA DE ARMA BRANCA, CONTIDA FISICAMENTE E ATINGIDA POR CERCA DE 23 (VINTE E TRÊS) GOLPES PERFUROCORTANTES EM REGIÕES VITAIS. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE COAUTORIA. TESES DEFENSIVAS DEPENDENTES DE EXAME APROFUNDADO DA PROVA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO..

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto em favor de Daniela de Almeida Souza contra a Decisão de Pronúncia que a submeteu a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri como incursa nas previsões do art. 121, § 2.º, inc. I e IV, c/c art. 14, inc. II, e art. 29, todos do CP.

2. Segundo a Denúncia, no dia 02.10.2024, por volta das 19h, a Recorrente, em concurso com o adolescente M. V. P. S., seu companheiro, atraiu a vítima Y. M. S. O. L., também adolescente, para conversar e a conduziu a local afastado do movimento da rua. No cenário ermo, ambos constrangeram a ofendida, mediante uso de arma branca, a despir-se, oportunidade em que o adolescente praticou contra ela atos libidinosos. Ao esboçar reação, a vítima foi contida fisicamente pela Recorrente, enquanto o corréu desferia inúmeras facadas, com cerca de 23 (vinte e três) perfurações em dorso e cervical. Os agressores apenas interromperam a execução e fugiram diante da aproximação de terceiros atraídos pelos gritos de socorro, deixando a ofendida desnuda e em estado clínico gravíssimo. A motivação imputada foi a suposição supersticiosa de que a vítima estaria praticando “macumba” para separar o casal.

3. Em suas razões recursais, a Defesa pleiteou: (i) a revogação da prisão preventiva; (ii) a absolvição sumária por inexigibilidade de conduta diversa, ante alegada coação moral irresistível (CP, art. 22, c/c CPP, art. 415, inc. IV); (iii) subsidiariamente, o reconhecimento da semi-imputabilidade, com imposição de medida de segurança ambulatorial; (iv) a impronúncia (CPP, art. 414); (v) a desclassificação da imputação para lesão corporal (CP, art. 129,
caput
); e (vi) o decote das qualificadoras, com pronúncia por homicídio simples na forma tentada.

II. Questão em discussão

4. Há seis questões em discussão: (i) se subsistem fundamentos para a manutenção da prisão preventiva; (ii) se a coação moral irresistível restou cabalmente demonstrada, a autorizar absolvição sumária por inexigibilidade de conduta diversa; (iii) se há, nos autos, elementos suficientes ao reconhecimento de semi-imputabilidade, em sede de pronúncia, com imposição de medida de segurança; (iv) se estão presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, ou se é caso de impronúncia; (v) se o conjunto probatório é unívoco no afastamento do dolo homicida, a justificar a desclassificação para lesão corporal; e (vi) se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da ofendida são manifestamente improcedentes.

III. Razões de decidir

5.
Materialidade e indícios de autoria
. A materialidade está robustamente demonstrada pelo relatório médico do Hospital do Oeste, que registrou admissão da ofendida em estado gravíssimo, choque hipovolêmico grave e cerca de 23 (vinte e três) perfurações por arma branca em dorso e cervical, e pelo Laudo Pericial de Lesões Corporais que descreveu múltiplas feridas perfurocortantes e atestou perigo de vida. A autoria, em juízo de admissibilidade, encontra suporte no depoimento especial da vítima, no relato uniforme das testemunhas que acudiram a ofendida e ouviram dela a imediata identificação dos agressores, bem como na confirmação, pelo próprio interrogatório da Acusada, de sua presença no local e no momento do fato.

6.
Absolvição sumária por coação moral irresistível
. A absolvição sumária com base em excludente de culpabilidade (CPP, art. 415, inc. IV, c/c CP, art. 22) exige demonstração cabal e inequívoca da circunstância exculpante. No caso, a prova oral atribui à Recorrente condutas ativas e funcionalmente relevantes — aproximação inicial da vítima, condução ao local ermo, entrega do instrumento perfurocortante ao executor material, contenção física da ofendida, dobra das roupas no chão e permanência deliberada no cenário sem qualquer gesto de socorro —, incompatíveis, em sede sumária, com a figura do coacto absolutamente submisso ao coator. Ausentes prova testemunhal independente de ameaça específica, registros pretéritos de medida protetiva, atendimento em rede de proteção ou laudo psicossocial, a controvérsia preserva versões antagônicas e plausíveis, cuja valoração definitiva compete ao Conselho de Sentença (CF/1988, art. 5.º, inc. XXXVIII).

7.
Semi-imputabilidade
. O parágrafo único do art. 26 do CP exige requisitos cumulativos: o causal — perturbação da saúde mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado — e o cronológico-consequencial — repercussão efetiva, ao tempo da ação, sobre a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se conforme esse entendimento. O atestado e o relatório clínico que apontam “déficit intelectual modulado, TDH, distúrbios específicos do aprendizado”, de origem unilateral e produzidos fora do contraditório, não se equiparam ao exame médico-legal previsto no art. 149 do CPP nem demonstram, por si sós, a referida repercussão no momento do fato. O Juízo
a quo
, em decisão de 03.09.2025, indeferiu fundamentadamente a instauração de incidente de insanidade mental, sem impugnação tempestiva pela via adequada. Ademais, eventual semi-imputabilidade, quando reconhecida, repercute sobre o juízo de culpabilidade e a dosagem da pena, não subtraindo do Júri a apreciação do crime doloso contra a vida.

8.
Impronúncia e desclassificação
. A pronúncia exige apenas materialidade e indícios suficientes de autoria (CPP, art. 413). O
animus necandi
, em sede sumária, infere-se dos dados objetivos da execução: emprego de arma branca, repetição dos golpes (cerca de 23 perfurações), direcionamento a regiões anatomicamente vitais (dorso e cervical), prévio isolamento da vítima em local ermo sob pretexto inocente, imobilização que suprimiu a possibilidade de defesa e evasão apenas após a aproximação de terceiros. O quadro é logicamente compatível com o dolo homicida, ao menos na modalidade eventual (CP, art. 18, inc. I), e o argumento de ausência pessoal de
animus
matador desconsidera o art. 29 do CP, que pune quem, de qualquer modo, concorre para o crime, sendo desnecessária a prática pessoal dos atos executórios mais graves. Não se configuram, pois, as hipóteses dos arts. 414 do CPP ou de desclassificação.

9.
Qualificadoras
. Em sede de pronúncia, somente as qualificadoras manifestamente improcedentes podem ser excluídas, sob pena de usurpação da competência do Júri. O motivo torpe (inc. I) está indiciado pela motivação supersticiosa — suposta prática de “macumba” pela vítima para separar o casal —, dotada de evidente desproporção e reprovabilidade moral. O recurso que dificultou a defesa da ofendida (inc. IV) está indiciado pelo
modus
executivo assemelhado a verdadeira cilada: prévia escolha do cenário, dissimulação do propósito criminoso, concurso de agentes e neutralização física da vítima durante os golpes. Nenhuma delas se revela manifestamente improcedente.

10.
Prisão preventiva
. A custódia, decretada em audiência de custódia e reiterada no recebimento da Denúncia e nos juízos de retratação, encontra-se respaldada na gravidade concreta do delito, no
modus operandi
organizado em concurso de agentes, no estado clínico gravíssimo da vítima adolescente e na proximidade entre as residências da ofendida e da Recorrente, fatores que projetam risco à ordem pública e à integridade da ofendida e das testemunhas. A primariedade, os bons antecedentes e a pouca idade da Acusada, embora favoráveis, não afastam, por si sós, as exigências cautelares concretamente evidenciadas (CPP, art. 312).

IV. Dispositivo e Tese

1
1
. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. Decisão de Pronúncia mantida integralmente, com preservação da prisão preventiva.

Teses de julgamento
: "1. A pronúncia exige apenas a prova da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, prevalecendo, em caso de dúvida, o princípio
in dubio pro societate
, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. 2. A absolvição sumária fundada em coação moral irresistível pressupõe demonstração cabal e inequívoca da circunstância exculpante, não se admitindo seu reconhecimento quando a prova oral atribui à acusada condutas ativas e funcionalmente relevantes para a empreitada criminosa. 3. O reconhecimento de semi-imputabilidade reclama, além de diagnóstico clínico, demonstração de repercussão efetiva sobre a capacidade de entendimento ou de autodeterminação ao tempo do fato, sendo inadequada documentação unilateral, produzida fora do contraditório e não submetida a perícia oficial. 4. A desclassificação, em sede de pronúncia, somente é admissível quando o conjunto probatório, de modo inequívoco, afastar o dolo homicida, o que não ocorre quando a vítima é atraída a local ermo, contida fisicamente e atingida por múltiplos golpes de arma branca em regiões vitais. 5. As qualificadoras do art. 121, § 2.º, do CP somente podem ser decotadas em sede de pronúncia quando manifestamente improcedentes. 6. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e pelo estado clínico da vítima, somada à proximidade residencial entre acusada e ofendida, constitui fundamento idôneo à manutenção da prisão preventiva, não a afastando, por si sós, condições pessoais favoráveis."

----------

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5.º, inc. XXXVIII; CP, arts. 14, inc. II, 18, inc. I, 22, 26, parágrafo único, 29, 96, inc. II, parágrafo único, 98, 121, § 2.º, inc. I e IV, e 129, caput; CPP, arts. 149, 312, 313, inc. I, 413, 414 e 415, inc. IV; Lei n.º 13.431/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n.º 1.013.330/TO, Rel. Min. Jorge Mussi, 5.ª Turma, j. 25.09.2018; STJ, HC n.º 471.414/PE, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 6.ª Turma, j. 06.12.2018; STJ, REsp n.º 1.782.240/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6.ª Turma, j. 23.06.2020; STJ, AgRg no AREsp n.º 2.264.190/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5.ª Turma, j. 26.09.2023; STJ, AgRg no AI n.º 1.249.874/GO, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 5.ª Turma, j. 03.02.2011; STF, HC n.º 106.902/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1.ª Turma, j. 29.03.2011; STJ, HC n.º 336.811/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5.ª Turma, j. 01.08.2016; STJ, AgRg no HC n.º 735.927/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1.ª Região), 6.ª Turma, j. 23.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n.º
8013015-76.2024.8.05.0022
, oriundos da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Barreiras/BA, tendo como
Recorrente DANIELA DE ALMEIDA SOUZA
e como
Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECE
R

do Recurso em Sentido Estrito interposto e, no mérito,
NEGA
R-LH
E PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a Decisão de Pronúncia proferida em desfavor da Recorrente DANIELA DE ALMEIDA SOUZA, bem como preservada a prisão preventiva, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora